Tribunal: STF
Processo: HC 56737
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-30
Data de publicação: 1979-03-30

Ementa:
Citação edital. Delinquente habitual, que utilizava mais de um nome, preso com nome diferente daquele pelo qual fora processado, à revelia, em outro processo. Dúvidas a respeito da verdadeira identidade do réu. Regularidade da citação edital resultante, na melhor hipótese, do ardil empregado pelo próprio réu. HC indeferido.